Tribunal: CARF
Processo: 10380.011608/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
EMPRESA CONTRATANTE DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. EMPREITADA PARCIAL OU SUBEMPREITADA. RETENÇÃO DE 11%. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
Se a contratação se der mediante empreitada parcial ou por subempreitada, as empresas contratantes e contratadas sujeitar-se-ão ao regime da retenção de que trata o art. 31 da Lei no 8.212/91. A contratante substitui a contratada no polo passivo da obrigação tributária previdenciária. Em caso de subempreitada, tais valores devem ser cobrados da contratante, independente do pagamento ou não da contratada.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de ofício somente é autorizada nas hipóteses de verificação de débitos do requerente em favor da Fazenda Pública quando da análise de pedido de restituição.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus do sujeito passivo.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não constitui direito subjetivo do contribuinte.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.011608/2007-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.316 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
MUNICÍPIO DE MARACANAU - PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os
demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a
legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
EMPRESA
CONTRATANTE
DE
OBRAS
E
SERVIÇOS
DE
CONSTRUÇÃO CIVIL. EMPREITADA PARCIAL OU SUBEMPREITADA.
RETENÇÃO DE 11%. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
Se a contratação se der mediante empreitada parcial ou por subempreitada, as
empresas contratantes e contratadas sujeitar-se-ão ao regime da retenção de que
trata o art. 31 da Lei no 8.212/91. A contratante substitui a contratada no polo
passivo da obrigação tributária previdenciária. Em caso de subempreitada, tais
valores devem ser cobrados da contratante, independente do pagamento ou não
da contratada.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.011608/2007-71
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.316 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011608/2007-71

Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de ofício somente é autorizada nas hipóteses de verificação de
débitos do requerente em favor da Fazenda Pública quando da análise de
pedido de restituição.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS
APÓS
PRAZO
DE
DEFESA.
REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de
fato e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância,
e vir instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas
hipóteses taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação
obrigatória a ônus do sujeito passivo.
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de
sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da
controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não
constitui direito subjetivo do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencido
o conselheiro Matheus Soares Leite (relator) que dava provimento parcial ao recurso para excluir
do lançamento o levantamento CQG. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Miriam Denise Xavier.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente e Redatora Designada
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.316 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011608/2007-71

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 172 e ss).
Pois bem. A presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito —NFLD,
refere-se a contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social, no valor de R$ 138.051,60
(cento e trinta e oito mil, cinquenta e um reais e sessenta centavos), consolidado em 26/09/07,
decorrente da não-retenção e recolhimento, em sua totalidade, de 11% sobre os valores pagos a
empresas prestadoras de serviços, mediante cessão de mão-de-obra, nos termos do artigo 31 da
Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei n° 9.711/98, conforme Relatório Fiscal de fls. 33/36.
Esclarece a fiscalização que os levantamentos referentes às retenções de 11%
(onze por cento) incidentes sobre os serviços tomados compreendem valores que deixaram de ser
retidos em sua totalidade e repassados à Previdência Social, por ocasião do pagamento das notas
fiscais que acobertaram estes serviços. A retenção dos valores mencionados é de
responsabilidade da empresa tomadora. Os códigos de levantamento utilizados encontram-se
discriminados no Relatório Fiscal.
Em relação ao levantamento de retenções não-efetuadas referentes ao contrato de
prestação de serviço de limpeza, conservação e manutenção de vias e logradouros públicos
executados pela construtora Marquise S.A, o auditor notificante faz os seguintes
esclarecimentos:
[...] 2.3.2.1 Quando da análise do contrato (cópia anexa) mais precisamente na clausula
sexta, onde é mencionado o valor do contrato e o custo da mão de obra, contatou-se que
esta representaria aproximadamente 15% do total. Ocorre que não houve menção ao
valor de equipamentos e materiais necessários a execução do contrato, sendo utilizado o
percentual acima mencionado como base para incidência da retenção em suas notas
fiscais, subentendendo-se que o contrato, na sua composição de preços, teria uma
preponderância dos equipamentos e materiais sobre a mão de obra. Em contrapartida, na
mesma clausula, encontra-se uma tabela que discrimina quais os serviços serão
prestados no decorrer do contrato além do custo de cada um, sendo totalmente
incompatíveis com o percentual precipuamente destacado, visto que quase 100% dos
serviços descritos na referida tabela são manuais.
2.3.2.2 Quando da emissão, pela contratada, das notas fiscais que acobertam a prestação
(cópias anexas), mencionou-se a subcontratação dos serviços para a uma terceira pessoa
jurídica, e baseada neste fato, a "Construtora Marquise", inseriu no corpo da nota fiscal
a dedução do valor retido desta subcontratada pelo serviço por esta prestado, situação
prevista no ART. 155 da Instrução Normativa Secretaria da Receita Previdenciária
03/2005. No entanto, quando apresentada a documentação exigida para esta operação
neste mesmo artigo, sendo: notas fiscais emitidas pela subcontratada; guias de
recolhimento dos valores retidos da subcontratada, e GFIP's elaboradas pela
subcontratada, constando como tomador a empresa que subcontratou; percebeu-se que
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.316 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011608/2007-71

os documentos não guardavam a relação devida, já que os de valores de compensação
inseridos pela "Marquise" em sua Nota Fiscal não eram os mesmos que constavam das
notas fiscais emitidas pela subcontratada (cópias anexas), e nem nas respectivas Guias
de Arrecadação (cópias anexas).
2.3.2.3 Concluiu-se então, a partir dos motivos expostos acima, que não havia a
segurança necessária ao crédito previdenciário no que se refere à base de cálculo
aplicada, já que notoriamente os valores de matérias e equipamentos não representam
85% (aproximadamente) e por isso, a Prefeitura de Maracanaú não poderia submeter-se
à base de 15% aposta na nota fiscal de sua contratada. Foi equivocada também, a
ratificação da compensação inserida pela Construtora Marquise nestas mesmas notas
fiscais, visto que não houve o cumprimento das condições para esta operação, quando
da apresentação de documentos que não guardavam relação inequívoca com a prestação
de serviço da subcontratada conforme prescrição normativa. Desta forma, foram
apuradas e cobradas a retenções de 11% sobre o valor total das notas fiscais emitidas
pela Construtora Marquise, desconsiderando-se a redução da base de cálculo aplicada e
as compensações destacadas nas notas fiscais.
Informa, ainda, o Auditor notificante que todos os recolhimentos efetuados pelo
contribuinte relacionados aos fatos geradores acima mencionados foram deduzidos das
contribuições calculadas.
Em relação aos acréscimos legais, esclarece o Auditor que a competência para
recolhimento da contribuição referente à retenção de 11% sobre o valor das notas fiscais, é o da
emissão da mesma. Este procedimento não foi observado pelo contribuinte em boa parte dos
recolhimentos efetuados, sendo assim, os créditos do contribuinte foram considerados na
competência da data de emissão das notas fiscais a que se referem e não nas competências que
constam das Guias da Previdência Social.
Os valores devidos, a alíquota aplicada, os valores originários e consolidados, as
bases-de-cálculo e os fundamentos legais, estão discriminadas nos Relatórios: DAD-
Discriminativo Analítico de Débito; DSD - Discriminativo Sintético de Débito; DSE -
Discriminativo Sintético por Estabelecimento; RL —Relatório de Lançamento; RFLD -
Relatório de Fundamentos Legais do Débito.
Inconformada com a exigência fiscal, da qual tomou ciência em 28/09/2007, a
notificada apresentou impugnação tempestiva, em 26/10/2007, fls.73/86, acompanhada dos
documentos de fls. 87/167, alegando, em síntese, o que se segue:
1. Que o lançamento tem por finalidade precípua a constatação oficial da ocorrência
do fato gerador, para que a obrigação surja no mundo jurídico e qualifique-se
com a nota da exigibilidade, é necessário que o crédito se torne plenamente
existente, válido e eficaz, por meio do lançamento e posterior notificação do
contribuinte, fatos que não se verificaram no caso em apreço, estando a agravada
a cobrar crédito previdenciário sem a existência de certeza e liquidez.
2. Em relação ao assunto acima, cita doutrina do professor Luiz Emygdio F. da Rosa
Júnior, bem como o art. 142 do Código Tributário Nacional;
3. Alega a notificada que seja feita uma minuciosa verificação da situação definida
em lei como fato gerador da contribuição, através de criteriosa análise dessa
situação e devidamente esclarecida no Relatório Fiscal;
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.316 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011608/2007-71

4. Cita o doutrinador Waldimir Novaes Martinez, quando o mesmo refere-se acerca
da constituição do crédito tributário;
5. Em relação ao Relatório Fiscal, colaciona comentários do Professor Wagner
Balera acerca dos princípios básicos constitucionais: o da ampla defesa e do
contraditório. Cita Resolução n° 0304/93 ia Câmara;
6. O relatório fala de norma generalizada sem apontar quais os tipos de contratos, se
estão sujeitos à retenção, se são efetivamente cessão de mão-de-obra, ou seja, o
relatório da NFLD não especifica a que se referem e quais os fatos, e, por força
disso o crédito é absolutamente nulo a não produzir nenhum efeito, refere-se à
decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social.
7. Em relação aos acréscimos legais, alega que é conseqüência da aplicação
arbitrária, cruel, ilegal e insuportável por qualquer Município, de multas e taxa
selic.
8. Refuta o auxílio-doença e auxílio-acidente;
9. Que a fiscalização levantou além de juros, valores referentes a multas, quando se
sabe que não incidem multas sobre contribuições em atraso de órgãos públicos,
conforme § 90 do art. 239 do Decreto n° 3.048/99;
10. Que os serviços prestados pelas empresas contratadas não se caracterizam cessão
de mão-de-obra;
11. Alega, ainda, que é competência do INSS descobrir e definir os valores reais
devidos e efetuar as respectivas retenções, por força do termo de parcelamento,
com base na Medida Provisória n° 2.187/2001, onde constava a autorização ao
INSS para que efetuasse a retenção diretamente do Fundo de Participação dos
Municípios;
12. Por fim, requer: tornar insubsistente os lançamentos, objeto desta NFLD,
reconhecer a absoluta impossibilidade da obrigatoriedade das retenções sobre os
contratos já mencionados, excluir a multa e a taxa SELIC, seja efetuada a
compensação dos valores das contribuições incidentes sobre a remuneração dos
exercentes de mandatos eletivos, e requer a produção de todas as demais provas
possíveis, inclusive juntada de documentos novos e principalmente, perícia.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 172 e ss, cujo dispositivo considerou o
lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2007
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CESSÃO
DE
MÃO-DE-OBRA.
RETENÇÃO. SELIC.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra deverá
reter e recolher à Seguridade Social 11% (onze por cento) sobre o valor dos serviços
que lhe forem prestados, nos termos do art. 31 da Lei 8.212/91.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.316 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011608/2007-71

As contribuições sociais e outras importâncias pagas com atraso ficam sujeitas aos juros
equivalentes à Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC, nos termos do art. 34 da Lei 8.212/91.
Lançamento Procedente
O contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 190 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos trazidos em sua impugnação e, requerendo, ao final, o
que segue:
1. Torne insubsistente os lançamentos objeto do AI no 37.043.957-0, por absoluta
falta de fundamentação, de vez que inexistiu o detalhamento devido e necessário
no relatório fiscal, com prejuízo ao oferecimento da defesa, para que outro seja
produzido ao amparo da lei e que possa oferecer condições de defesa;
2. Acaso não se acolha a pretensão anterior, reconheça-se a absoluta impossibilidade
de incidência de contribuição previdenciárias sobre a prestação de serviços por
empresas, excluindo-os do lançamento entelado;
3. Excluir a multa e a taxa SELIC da composição da dívida, fazendo-se substituir
pelo INPC mais juros de 1%;
4. Seja efetuada a compensação dos valores das contribuições previdenciárias
incidentes sobre as remunerações dos exercentes de mandatos eletivos;
5. Sejam compensados os valores recolhidos, incidentes sobre as remunerações
relativas aos primeiros quinze dias de auxílio-doença.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares.
2.1. Preliminar de nulidade do lançamento.
Preliminarmente, o recorrente insiste na tese, segundo a qual, restara
impossibilitado de se defender por absoluta inconsistência do relatório fiscal, além de pontuar a
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.316 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011608/2007-71

necessidade de que os relatórios fiscais sejam claros e bem delineados para possibilitar ao
contribuinte uma análise mais segura da acusação fiscal.
É certo que a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento de ofício,
como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da legislação de regência,
a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do CTN). A não observância da
legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos, tem como consequência a
nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente cerceamento do direito de
defesa.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente, estando hígida a exigência
em epígrafe, não havendo que se falar em prejuízo à ampla defesa.
Pois bem. Cabe ressaltar que, conforme delineado no Relatório Fiscal (e-fls. 36 e
ss), os levantamentos referentes ao lançamento compreendem valores que deixaram de ser
retidos em sua totalidade e repassados à Previdência Social quando do pagamento das
notas fiscais que acobertaram serviços sujeitos à retenção de 11%, nos termos do art. 31 da
lei 8.212/91 e art. 219 do Decreto 3.048/99.
A falta de retenção dos valores mencionados é de responsabilidade da
empresa tomadora, e a repercussão diante desta obrigação é prevista no artigo 216 § 5o, do
Decreto 3.048/99.
Os fatos geradores foram constatados a partir dos documentos e informações
solicitadas no TIAF - Termo de Início da Ação Fiscal, ressaltando-se que as informações
referentes às Folhas de Pagamentos e empenhos foram apresentados também em meio
magnético, no formato especificado na INSTRUÇÃO NORMATIVA MPS - Ministério da
Previdência Social/SRP - Secretaria da Receita Previdenciária no. 12, DE 20/06/2006 - DOU
DE 04/07/2006 conforme determina o art. 80. Lei 10.666/2003, que foram devidamente
validados e autenticados pelo Sistema de Validação e Autenticação de Entrega de Arquivos
Digitais - SVA (Recibos Anexos).
Trata-se, pois, de informação produzida pelo próprio contribuinte e fornecida à
Fiscalização, que a utilizou como base de cálculo das contribuições lançadas, eis que tais valores
foram obtidos através dos documentos e informações solicitadas no TIAF - Termo de Início
da Ação Fiscal.
Conforme bem pontuado pela DRJ:
[...] A ocorrência dos fatos geradores está minuciosamente demonstrada no Relatório de
Lançamentos — RL (que relaciona todos os lançamentos efetuados), no Relatório Fiscal
(que dá a descrição fática) e nos Fundamentos Legais do Débito (que dá toda a
fundamentação legal dos fatos geradores). A matéria tributável (base de cálculo) e o
montante devido encontram assento, respectivamente, no Discriminativo Analítico de
Débito — DAD e no Discriminativo Sintético de Débito — DSD. O sujeito passivo do
crédito previdenciário encontra-se perfeitamente identificado na folha de rosto desta
NFLD e nos demais anexos. Todos os recolhimentos e demais créditos considerados
estão enumerados no Relatório de Documentos Apresentados — RDA, sendo que o
modus de apropriação encontra-se demonstrado no Relatório de Apropriação de
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.316 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011608/2007-71

Documentos Apresentados-RADA. Anotamos ainda o Relatório de Instruções ao
Contribuinte. Acrescenta-se o fato da regular comunicação do débito ao sujeito passivo,
e o cumprimento do prazo legal para aguardo do contraditório.
Nesse ponto, tenho que a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, com base
na fundamentação desenvolvida, está correta.
Com efeito, a notificação foi lavrada com a discriminação clara e precisa dos fatos
geradores, das notas fiscais emitidas, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem.
A auditoria esclareceu os procedimentos utilizados, baseando-se em documentos
fornecidos pela própria interessada, a partir dos quais foi caracterizada a ocorrência dos fatos
geradores, de forma clara e precisa, permitindo à impugnante verificar os valores lançados e, se
for o caso, contestá-los fundamentadamente.
No presente caso, a autoridade agiu em conformidade com os dispositivos legais
que disciplinam o lançamento, discriminando no Relatório Fiscal (e-fls. 36 e ss) os dispositivos
legais aplicáveis ao caso, além de descrever os fatos geradores das contribuições, bem como os
documentos que serviram de base e para a apuração das contribuições devidas, cujos valores
estão demonstrados nos documentos anexos, além de mencionar os valores dos acréscimos legais
a título de juros e multa, com a correspondente fundamentação legal.
Utilizando-se de linguagem de provas, por meio de análise de contrato e notas
fiscais, devidamente relacionadas, a fiscalização afirmou ter havido a contratação de serviços
sem que o tomador procedesse a retenção do percentual sobre o valor das notas fiscais emitidas
pelo prestador.
Constatado que não foi procedido o recolhimento das contribuições devidas, e
considerando as disposições legais que atribuem prerrogativa de arrecadar, fiscalizar, lançar e
normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas na Legislação Previdenciária, e à
fiscalização a obrigação legal de verificar se as contribuições devidas estão sendo realizadas em
conformidade com o ali estabelecido, não pode o agente fiscal se furtar ao cumprimento do
legalmente estabelecido, sob pena de responsabilidade, de conformidade com o art. 142,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Como bem assentado pela decisão de piso, o lançamento em comento seguiu
todos os passos para sua correta formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário
Nacional, quais sejam: (a) constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da
obrigação; (c) apuração do montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à
espécie; (e) determinação da exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito
passivo da obrigação; e (g) lavratura do termo correspondente, acompanhado de relatório
discriminativo das parcelas mensais, tudo conforme a legislação.
Uma vez motivada a exigência fiscal, a sua insubsistência em face da hipótese
normativa prevista em lei, considerando o contraponto trazido pelo contribuinte para ilidir a
pretensão fiscal, é matéria que diz respeito ao mérito da autuação.
Dessa forma, não procede o argumento acerca da nulidade do lançamento, eis que
não se vislumbra ofensa à ampla defesa, tendo em vista estarem descritos os todos os motivos
para constituição do crédito; os fatos geradores; as bases de cálculos; os fundamentos legais; o
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.316 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011608/2007-71

Relatório fiscal e os seus relatórios de lançamentos, além da certeza de que foram oferecidas
totais condições para que o contribuinte pudesse compreender perfeitamente os procedimentos
adotados pela auditoria fiscal.
2.2. Preliminar de cerceamento do direito de defesa.
O contribuinte também insiste na tese, segundo a qual, houve cerceamento do seu
direito de defesa, eis que fora conferido apenas o exíguo prazo de 30 (trinta) dias para a
apresentação de sua defesa, o que não seria razoável ante a complexidade da questão posta.
Pois bem. A reclamação de que o tempo seria demasiado exíguo para documentar
a defesa dos questionamentos altamente complexos não procede. Isso porque, este é o prazo
determinado na legislação do processo administrativo-fiscal, Decreto no 70.235, de 1972, art. 15:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Para além do exposto, cumpre destacar que o cerceamento do direito de defesa se
dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária,
ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in
casu. O contraditório é exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de
julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do
recorrente.
Não vislumbro, no caso em questão, o alegado cerceamento do direito de defesa,
eis que a fiscalização descreveu a acusação fiscal, e, inclusive, o contribuinte revelou ter pleno
conhecimento dos fatos imputados. Não houve a criação de embaraços ao conhecimento dos
fatos e das razões de direito à parte contrária, ou mesmo o óbice à ciência do auto de infração,
impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos
do processo.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento ou mesmo do feito.
3. Mérito.
3.1. Retenções de 11% incidentes sobre serviços tomados.
Conforme narrado, os levantamentos referentes ao lançamento compreendem
valores que deixaram de ser retidos em sua totalidade e repassados à Previdência Social
quando do pagamento das notas fiscais que acobertaram serviços sujeitos à retenção de
11%, nos termos do art. 31 da Lei no 8.212/91 e art. 219 do Decreto no 3.048/99. A falta de
retenção dos valores mencionados é de responsabilidade da empresa tomadora, e a
repercussão diante desta obrigação é prevista no artigo 216 § 5o, do Decreto no 3.048/99.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.316 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011608/2007-71

Para melhor compreensão do prescrito pelo texto legal, transcrevo o art. 31 da Lei
no 8.212, de 1991, na redação vigente ao tempo dos fatos geradores deste processo
administrativo:
Art. 31 A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia
dez do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da
empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33.
(...)
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
§ 4o Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros
estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços:
I - limpeza, conservação e zeladoria;
II – vigilância e segurança;
III – empreitada de mão-de-obra;
IV – contratação de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de
1974.
(...)
O artigo 31 da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no 9.711/98, obriga
diretamente o contratante dos serviços a efetuar a retenção, determinando a observação do
disposto no artigo 33, § 5o, da mesma lei.
A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), entendeu que a Lei no
9.711/98 que introduziu a redação do artigo 31, da Lei no 8.212/91, instituiu técnica arrecadatória
via substituição tributária, mediante a qual compete à empresa tomadora dos serviços reter 11%
(onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação dos mesmos, bem como
recolher, no prazo legal, a importância retida. Cuida-se de previsão legal de substituição
tributária com responsabilidade pessoal do substituto, que passou a figurar como o único sujeito
passivo da obrigação tributária (EDcl nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 946.549
- SC (2007/0097932-6).
Assim, a retenção de 11% sobre o total da fatura ou nota fiscal de prestação de
serviços mediante empreitada ou cessão de mão-de-obra consiste em antecipação de
recolhimento, feita pelo tomador do serviço em nome do prestador.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal (STF), reafirmou em 01/08/2011, que é
constitucional a retenção, por parte do tomador de serviço, de 11% sobre o valor da nota fiscal
ou fatura de prestação de serviço para fins de contribuição previdenciária. A decisão foi tomada
por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 603.191/MT, com Repercussão Geral. É
de se ver a ementa do julgado:
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.316 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011608/2007-71

DIREITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RETENÇÃO DE 11%
ART.
31
DA
LEI
8.212/91,
COM
A
REDAÇÃO
DA
LEI
9.711/98.
CONSTITUCIONALIDADE. 1. Na substituição tributária, sempre teremos duas
normas: a) a norma tributária impositiva, que estabelece a relação contributiva entre o
contribuinte e o fisco; b) a norma de substituição tributária, que estabelece a relação de
colaboração entre outra pessoa e o fisco, atribuindo-lhe o dever de recolher o tributo em
lugar do contribuinte. 2. A validade do regime de substituição tributária depende da
atenção a certos limites no que diz respeito a cada uma dessas relações jurídicas. Não se
pode admitir que a substituição tributária resulte em transgressão às normas de
competência tributária e ao princípio da capacidade contributiva, ofendendo os direitos
do contribuinte, porquanto o contribuinte não é substituído no seu dever fundamental de
pagar tributos. A par disso, há os limites à própria instituição do dever de colaboração
que asseguram o terceiro substituto contra o arbítrio do legislador. A colaboração dele
exigida deve guardar respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
não se lhe podendo impor deveres inviáveis, excessivamente onerosos, desnecessários
ou ineficazes. 3. Não há qualquer impedimento a que o legislador se valha de
presunções para viabilizar a substituição tributária, desde que não lhes atribua caráter
absoluto. 4. A retenção e recolhimento de 11% sobre o valor da nota fiscal é feita por
conta do montante devido, não descaracterizando a contribuição sobre a folha de
salários na medida em que a antecipação é em seguida compensada pelo contribuinte
com os valores por ele apurados como efetivamente devidos forte na base de cálculo
real. Ademais, resta assegurada a restituição de eventuais recolhimentos feitos a maior.
5. Inexistência de extrapolação da base econômica do art. 195, I, a, da Constituição, e de
violação ao princípio da capacidade contributiva e à vedação do confisco, estampados
nos arts. 145, § 1o, e 150, IV, da Constituição. Prejudicados os argumentos relativos à
necessidade de lei complementar, esgrimidos com base no art. 195, § 4o, com a remissão
que faz ao art. 154, I, da Constituição, porquanto não se trata de nova contribuição. 6.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. 7. Aos recursos sobrestados, que
aguardavam a análise da matéria por este STF, aplica-se o art. 543-B, § 3o, do CPC.
(STF - RE: 603191 MT, Relator: ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 01/08/2011,
Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/09/2011)
Além de relacionar de forma não exaustiva diversas categorias de serviços
historicamente prestados mediante cessão de mão de obra, o § 4o, do art. 31 da Lei no 8.212, de
1991, conferiu ao Regulamento a competência legislativa para estabelecer outros serviços, os
quais também estariam sujeitos à retenção caso fossem prestados mediante cessão de mão de
obra.
O art. 219 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto
no 3.048, de 6 de maio de 1999, abaixo copiado, ao disciplinar o disposto em lei, estabeleceu a
obrigatoriedade de se efetuar a retenção para alguns serviços desde que contratados mediante
cessão de mão de obra, ao passo que para outros tal obrigação subsiste tanto para a cessão
quanto para a contratação por empreitada de mão de obra:
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou empreitada
de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por
cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a
importância retida em nome da empresa contratada, observado o disposto no § 5o do art.
216.
§ 1o Exclusivamente para os fins deste Regulamento, entende-se como cessão de mão de
obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros,
de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade fim
da empresa, independentemente da natureza e da forma de contratação, inclusive por
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.316 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011608/2007-71

meio de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, entre
outros
§ 2o Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços realizados
mediante cessão de mão de obra:
I - limpeza, conservação e zeladoria;
II – vigilância e segurança;
III – construção civil;
IV – serviços rurais;
V – digitação e preparação de dados para processamento;
VI - acabamento, embalagem e acondicionamento de produtos;
VII - cobrança;
VIII - coleta e reciclagem de lixo e resíduos;
IX - copa e hotelaria;
X - corte e ligação de serviços públicos;
XI - distribuição;
XII - treinamento e ensino;
XIII - entrega de contas e documentos;
XIV - ligação e leitura de medidores;
XV - manutenção de instalações, de máquinas e de equipamentos;
XVI - montagem;
XVII - operação de máquinas, equipamentos e veículos;
XVIII - operação de pedágio e de terminais de transporte;
XIX - operação de transporte de cargas e passageiros;
XIX - operação de transporte de passageiros, inclusive nos casos de concessão ou sub-
concessão; (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
XX - portaria, recepção e ascensorista;
XXI - recepção, triagem e movimentação de materiais;
XXII - promoção de vendas e eventos;
XXIII - secretaria e expediente;
XXIV - saúde; e
XXV - telefonia, inclusive telemarketing.
§ 3o. Os serviços relacionados nos incisos I a V também estão sujeitos à retenção de que
trata o caput quando contratados mediante empreitada de mão-de-obra.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.316 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011608/2007-71

(...)
Por sua vez, o ato normativo que regulava a obrigação de retenção nas
competências apuradas pela fiscalização foi a Instrução Normativa SRP no 3, de 14 de julho
de 2005. Mediante tal ato complementar da legislação tributária, detalhou-se os conceitos de
cessão de mão de obra e de empreitada, além dos serviços sujeitos à retenção. Quanto a esse
ponto, eis a redação da Instrução Normativa SRP no 3, de 14 de julho de 2005:
Seção II
Da Cessão de Mão-de-Obra e da Empreitada
Art. 143. Cessão de mão-de-obra é a colocação à disposição da empresa contratante, em
suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores que realizem serviços
contínuos, relacionados ou não com sua atividade fim, quaisquer que sejam a natureza e
a forma de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei no
6.019, de 1974.
§ 1o Dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa contratante, que não
sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora dos serviços.
§ 2o Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da
contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua
atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por
diferentes trabalhadores.
§ 3o Por colocação à disposição da empresa contratante entende-se a cessão do
trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do contrato.
Art. 144. Empreitada é a execução, contratualmente estabelecida, de tarefa, de obra ou
de serviço, por preço ajustado, com ou sem fornecimento de material ou uso de
equipamentos, que podem ou não ser utilizados, realizada nas dependências da empresa
contratante, nas de terceiros ou nas da empresa contratada, tendo como objeto um
resultado pretendido.
Seção III
Dos Serviços Sujeitos à Retenção
Art. 145. Estarão sujeitos à retenção, se contratados mediante cessão de mão-de-obra ou
empreitada, observado o disposto no art. 176, os serviços de:
I - limpeza, conservação ou zeladoria, que se constituam em varrição, lavagem,
enceramento ou em outros serviços destinados a manter a higiene, o asseio ou a
conservação de praias, jardins, rodovias, monumentos, edificações, instalações,
dependências, logradouros, vias públicas, pátios ou de áreas de uso comum;
II - vigilância ou segurança, que tenham por finalidade a garantia da integridade física
de pessoas ou a preservação de bens patrimoniais;
III - construção civil, que envolvam a construção, a demolição, a reforma ou o
acréscimo de edificações ou de qualquer benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo ou
obras complementares que se integrem a esse conjunto, tais como a reparação de jardins
ou passeios, a colocação de grades ou de instrumentos de recreação, de urbanização ou
de sinalização de rodovias ou de vias públicas;
IV - natureza rural, que se constituam em desmatamento, lenhamento, aração ou
gradeamento, capina, colocação ou reparação de cercas, irrigação, adubação, controle de
pragas ou de ervas daninhas, plantio, colheita, lavagem, limpeza, manejo de animais,
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.316 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011608/2007-71

tosquia, inseminação, castração, marcação, ordenhamento e embalagem ou extração de
produtos de origem animal ou vegetal;
V - digitação, que compreendam a inserção de dados em meio informatizado por
operação de teclados ou de similares;
VI - preparação de dados para processamento, executados com vistas a viabilizar ou a
facilitar o processamento de informações, tais como o escaneamento manual ou a leitura
ótica.
Parágrafo único. Os serviços de vigilância ou segurança prestados por meio de
monitoramento eletrônico não estão sujeitos à retenção.
Art. 146. Estarão sujeitos à retenção, se contratados mediante cessão de mão-de-obra,
observado o disposto no art. 176, os serviços de:
I - acabamento, que envolvam a conclusão, o preparo final ou a incorporação das
últimas partes ou dos componentes de produtos, para o fim de colocá-los em condição
de uso;
II - embalagem, relacionados com o preparo de produtos ou de mercadorias visando à
preservação ou à conservação de suas características para transporte ou guarda;
III - acondicionamento, compreendendo os serviços envolvidos no processo de
colocação ordenada dos produtos quando do seu armazenamento ou transporte, a
exemplo de sua colocação em palets, empilhamento, amarração, dentre outros;
IV - cobrança, que objetivem o recebimento de quaisquer valores devidos à empresa
contratante, ainda que executados periodicamente;
V - coleta ou reciclagem de lixo ou de resíduos, que envolvam a busca, o transporte, a
separação, o tratamento ou a transformação de materiais inservíveis ou resultantes de
processos produtivos, exceto quando realizados com a utilização de equipamentos tipo
containers ou caçambas estacionárias;
VI - copa, que envolvam a preparação, o manuseio e a distribuição de todo ou de
qualquer produto alimentício;
VII - hotelaria, que concorram para o atendimento ao hóspede em hotel, pousada,
paciente em hospital, clínica ou em outros estabelecimentos do gênero;
VIII - corte ou ligação de serviços públicos, que tenham como objetivo a interrupção ou
a conexão do fornecimento de água, de esgoto, de energia elétrica, de gás ou de
telecomunicações;
IX - distribuição, que se constituam em entrega, em locais predeterminados, ainda que
em via pública, de bebidas, de alimentos, de discos, de panfletos, de periódicos, de
jornais, de revistas ou de amostras, dentre outros produtos, mesmo que distribuídos no
mesmo período a vários contratantes;
X - treinamento e ensino, assim considerados como o conjunto de serviços envolvidos
na transmissão de conhecimentos para a instrução ou para a capacitação de pessoas;
XI - entrega de contas e de documentos, que tenham como finalidade fazer chegar ao
destinatário documentos diversos tais como, conta de água, conta de energia elétrica,
conta de telefone, boleto de cobrança, cartão de crédito, mala direta ou similares;
XII - ligação de medidores, que tenham por objeto a instalação de equipamentos
destinados a aferir o consumo ou a utilização de determinado produto ou serviço;
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.316 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011608/2007-71

XIII - leitura de medidores, aqueles executados, periodicamente, para a coleta das
informações aferidas por esses equipamentos, tais como a velocidade (radar), o
consumo de água, de gás ou de energia elétrica;
XIV - manutenção de instalações, de máquinas ou de equipamentos, quando
indispensáveis ao seu funcionamento regular e permanente e desde que mantida equipe
à disposição da contratante;
XV - montagem, que envolvam a reunião sistemática, conforme disposição
predeterminada em processo industrial ou artesanal, das peças de um dispositivo, de um
mecanismo ou de qualquer objeto, de modo que possa funcionar ou atingir o fim a que
se destina;
XVI - operação de máquinas, de equipamentos e de veículos relacionados com a sua
movimentação ou funcionamento, envolvendo serviços do tipo manobra de veículo,
operação de guindaste, painel eletro-eletrônico, trator, colheitadeira, moenda,
empilhadeira ou caminhão fora-de-estrada;
XVII - operação de pedágio ou de terminal de transporte, que envolvam a manutenção,
a conservação, a limpeza ou o aparelhamento de terminal de passageiros terrestre, aéreo
ou aquático, de rodovia, de via pública, e que envolvam serviços prestados diretamente
aos usuários;
XVIII - operação de transporte de passageiros, inclusive nos casos de concessão ou de
subconcessão, envolvendo o deslocamento de pessoas por meio terrestre, aquático ou
aéreo;
XIX - portaria, recepção ou ascensorista, realizados com vistas ao ordenamento ou ao
controle do trânsito de pessoas em locais de acesso público ou à distribuição de
encomendas ou de documentos;
XX - recepção, triagem ou movimentação, relacionados ao recebimento, à contagem, à
conferência, à seleção ou ao remanejamento de materiais;
XXI - promoção de vendas ou de eventos, que tenham por finalidade colocar em
evidência as qualidades de produtos ou a realização de shows, de feiras, de convenções,
de rodeios, de festas ou de jogos;
XXII - secretaria e expediente, quando relacionados com o desempenho de rotinas
administrativas;
XXIII - saúde, quando prestados por empresas da área da saúde e direcionados ao
atendimento de pacientes, tendo em vista avaliar, recuperar, manter ou melhorar o
estado físico, mental ou emocional desses pacientes;
XXIV - telefonia ou de telemarketing, que envolvam a operação de centrais ou de
aparelhos telefônicos ou de tele-atendimento.
Art. 147. É exaustiva a relação dos serviços sujeitos à retenção, constante dos arts. 145 e
146, conforme disposto no § 2o do art. 219 do RPS.
Parágrafo único. A pormenorização das tarefas compreendidas em cada um dos
serviços, constantes nos incisos dos arts. 145 e 146, é exemplificativa.
Em relação às disposições legais acima relembradas, é forçoso concluir que para
que um serviço seja qualificado como prestado mediante cessão de obra é necessário o
cumprimento dos seguintes requisitos:
(i)
Os serviços prestados devem ter natureza contínua;
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.316 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011608/2007-71

(ii)
Não há necessidade de os serviços prestados estarem relacionados com a
atividade fim do tomador dos serviços;
(iii)
Os segurados afetos ao prestador de serviços devem ser colocados à
disposição do contratante, em suas dependências ou na de terceiros (ou
seja, não haverá cessão de mão de obra caso os segurados afetos ao
prestador de serviços sejam prestem os serviços no próprio
estabelecimento do prestador);
(iv)
Os serviços prestados por empresas de trabalho temporário sujeitam-se à
retenção previdenciária, desde que previstos no §2o do artigo 219 do
Regulamento da Previdência Social.
Os serviços sujeitos à retenção previdenciária são os seguintes:
(a) Serviços arrolados nos incisos I a V do § 2o do artigo 219 do RPS: a
retenção ocorre na prestação de tais serviços em ambas as modalidades, quais sejam, empreitada
e cessão de mão de obra.
(b) Serviços arrolados nos incisos VI a XXV do § 2o do artigo 219 do RPS: a
retenção somente ocorre se tais serviços forem prestados mediante cessão de mão de obra.
Feitos os esclarecimentos acima, passa-se a análise do caso concreto,
considerando os levantamentos arrolados pela fiscalização, conforme abaixo discriminados:
CÓDIGO
PRESTADOR
SERVIÇO
CMQ
CONSTRUTORA MARQUISE S.A
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
CQG
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO
TERRAPLANAGEM
INT
INTREPIDA EMPRENDIMENTOS LTDA
LIMPEZA COM EQUIPAMENTOS
MPA
MARCIO PEREIRA ALBINO
LIMPEZA
STA
STAR SERVICE TERCEIRIZAÇÃO LTDA
LOC MÃO DE OBRA
3.1.1. CMQ – Construtora Marquise S.A – Limpeza e Conservação.
Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 190 e ss), o sujeito passivo alega que:
[...] O contrato com a Construtora Marquise, refere-se de execução de diversos serviços,
tais como limpeza de aguapés, de vias, de boca-de-lobo, de canais, de roçagem de
terreno, de capina e de caiação, dentre outros serviços, todos com os quantitativos
estimados por ano, não se caracterizando em nenhum item a cessão ou empreitada de
mão de obra prevista no art. 31 da Lei 8.212, sujeita à retenção dos 11%.
Compulsando os autos, notadamente o Contrato no 10.06.06.30.01 (e-fls. 159 e
ss), percebo que o objeto contratual é a execução dos serviços de limpeza, conservação e
manutenção de vias e logradouros públicos, na área do Município de Maracanaú, não se tratando,
portanto, de serviço de construção civil. A propósito, constam os seguintes serviços previstos no
instrumento contratual:
2.1.1. Caiação em meio-fio
2.1.2. Capina em terreno – processo manual
2.1.3. Roçagem em terreno – processo manual
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.316 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011608/2007-71

2.1.4. Limpeza de aguapés em corpo hídrico – processo manual
2.1.5. Limpeza de aguapés em corpo hídrico – processo mecânico
2.1.6. Limpeza de vias ou passeios – processo de lavagem
2.1.7. Limpeza manual de boca-de-lobo
2.1.8. Limpeza manual de canais
2.1.9. Varrição manual de guias de vias
2.1.10. Varrição mecanizada de guias de vias
2.1.11. Fornecimento, manutenção e higienização de containers
2.1.12. Serviços diversos de limpeza
E, ainda, o instrumento contratual traz a seguinte obrigação da contratada:
São Obrigações da CONTRATADA:
(...)
b) Recrutar e fornecer toda mão-de-obra; direta e/ou indireta; 'veículos, máquinas,
equipamentos e outros materiais :necessários à perfeita execução dos serviços, inclusive
encarregados, e pessoal de apoio técnico e administrativos, sendo para todos os efeitos,
considerada como única empregadora.
Cumpre pontuar que se trata de serviço arrolado no inciso I do § 2o do artigo
219 do RPS, de modo que a retenção ocorre em ambas as modalidades, quais sejam, empreitada
e cessão de mão de obra.
Dessa forma, cabe destacar que o serviço de limpeza, conservação e manutenção
de vias e logradouros públicos, conforme previsto no instrumento contratual, foi realizado
mediante empreitada de mão de obra, estando sujeito à retenção de 11%, conforme previsto no
art. 31, § 3o e § 4o, inciso I, da Lei no 8.212/91, não tendo o sujeito passivo apresentado provas
aptas a afastar a acusação fiscal.
Sendo assim, nesse tópico, não cabe acolhimento ao recurso.
3.1.2. CQG – Construtora Queiroz Galvão - Terraplanagem.
Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 190 e ss), o sujeito passivo alega que:
[...] O contrato com a Queiroz Galvão refere-se à execução de serviços de transporte de
carga (lixo), com a utilização de veículos e equipamentos específicos, como não poderia
deixar de sê-lo, sem cessão de mão de obra, conforme observa-se nas cláusulas
contratuais;
Compulsando os autos, notadamente o Contrato no 05.1701.005 (e-fls. 97 e ss),
percebo que o objeto contratual é a prestação de serviços de disposição final de resíduos sólidos
em aterro sanitário, não se tratando de serviço de “terraplanagem”, conforme indicado pela
fiscalização e nem mesmo de serviço de construção civil.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.316 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011608/2007-71

Cumpre pontuar que se trata de serviço arrolado no inciso VIII do § 2o do
artigo 219 do RPS, de modo que a retenção somente ocorre se tal serviço for prestado mediante
cessão de mão de obra.
Aqui entendo que o lançamento não está lastreado em elementos probatórios
suficientes no que diz com a demonstração e comprovação de que os empregados da empresa
contratada estiveram efetivamente à disposição da tomadora dos serviços, sendo que a
caracterização da cessão de mão-de-obra é de todo relevante e até imprescindível para que a
autuação fiscal que tenha adotado tal premissa seja mantida.
Nos termos da legislação de regência, pode-se afirmar que para que a cessão de
mão-de-obra resta configurada, faz-se necessário que os segurados empregados das empresas
contratadas permaneçam à disposição exclusiva das empresas tomadora dos serviços, restando-se
observar aí que são as empresas contratantes quem acabam dispondo sobre os procedimentos e
gerenciamento da realização dos serviços.
O que deve restar claro é que a cessão de mão-de-obra não pode ser objeto de
presunções e, portanto, deve restar, sempre, materialmente comprovada, de modo que a menção
abstrata aos dispositivos normativos que dispõem sobre a retenção de 11% incidentes sobre os
valores brutos das notas fiscais ou das faturas de prestação de serviços a que estão sujeitas, em
tese, as empresas tomadoras de serviços executados mediante cessão de-mão-de obra não têm o
condão de, por si só, caracterizar materialmente a prestação dos serviços mediante cessão de
mão-de-obra.
Afinal, para que o Direito irrompa seus respectivos sobre as condutas
intersubjetivas é necessário que haja a subsunção do fato à norma, o que, no caso, ocorreria tão-
somente com a comprovação inequívoca de que a contratada tenha mantido sua equipe ou parte
dela à disposição da empresa contratante em caráter de subordinação.
De toda sorte, note-se que a cessão de mão-de-obra não pode ser presumida a
partir da natureza do serviço prestado. É necessário que haja a comprovação material da sua
realização, sendo que esse juízo comprobatório de que houve, de fato, a prestação de serviços
mediante cessão de mão-de-obra caberá à autoridade fiscal, já que é ela quem tem o dever de
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação corresponde, nos termos do artigo 142 do
Código Tributário Nacional.
Considerando, pois, que, no caso, não houve a comprovação de que a empresa
contratada manteve sua equipe ou parte dela à disposição da empresa tomadora dos serviços em
suas dependências ou de terceiros de acordo com o que dispunha legislação tributária vigente à
época dos fatos aqui discutidos, entendo que a presente autuação fiscal não deve ser mantida.
3.1.3. INT – Intrepida Empreendimentos Ltda – Limpeza com equipamentos.
Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 190 e ss), o sujeito passivo alega que:
[...] O serviço contratado com a empresa Intrépida Empreendimentos Ltda, refere-se à
esgotamento de dejetos fecais das fossas sépticas, nas escolas municipais, logicamente,
que não se caracteriza como cessão de mão de obra, prevista no art. 31 da Lei 8.212/91
nem tampouco está elencado no art. 145 da IN 03, pois não se trata de limpeza, nem de
conservação e muito menos de zeladoria
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.316 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011608/2007-71

Compulsando os autos, notadamente o Contrato no 08.06.06.07.01 (e-fls. 136 e
ss), percebo que o objeto contratual é a prestação de serviço de limpeza de fossas sépticas, para
as escolas municipais, através de carro tanque, com capacidade para 8.000 (oito mil) litros, não
se tratando, portanto, de serviço de construção civil.
Cumpre pontuar que se trata de serviço arrolado no inciso I do § 2o do artigo
219 do RPS, de modo que a retenção ocorre em ambas as modalidades, quais sejam, empreitada
e cessão de mão de obra.
Dessa forma, cabe destacar que o serviço de limpeza, conforme previsto no
instrumento contratual, foi realizado mediante empreitada, estando sujeito à retenção de 11%,
conforme previsto no art. 31, § 3o e § 4o, inciso I, da Lei no 8.212/91, não tendo o sujeito passivo
apresentado provas aptas a afastar a acusação fiscal.
Sendo assim, nesse tópico, não cabe acolhimento ao recurso.
3.1.4. MPA – Marcio Pereira Albino - Limpeza.
Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 190 e ss), o sujeito passivo alega que:
[...] O serviço executado pela empresa Marcio Pereira Albino, refere-se à
DEDETIZAÇÕES, também não se caracterizando como cessão de mão de obra nem
tampouco empreitada, não se enquadrando, portanto, no bojo do art. 31 da Lei nem no
art. 145 da IN 03.
Compulsando os autos, notadamente o Contrato no 08.06.04.12.01 (e-fls. 114 e
ss), percebo que o objeto contratual é a prestação de serviço de limpeza de caixas d'aguas de 130
unidades pertencentes à Secretaria de Educação do Município de Maracanaú, de interesse da
Secretaria de Educação. Ademais, o sujeito passivo acostou aos autos o Contrato no
08.06.08.18.01 (e-fls. 126 e ss), referente à contratação do serviço de dedetização, firmado junto
ao mesmo prestador, Márcio Pereira Albino.
A propósito, a Solução de Consulta COSIT no 5, publicada no DO-U de 21-03-
2022, estabelece que os serviços de dedetização, desinsetização, desratização, imunização e
outros serviços de controle de pragas urbanas quando realizados mediante cessão de mão de obra
ou empreitada, estão sujeitos à retenção de 11% de que trata o art. 31 da Lei no 8.212, de 1991,
na redação dada pela Lei no 9.711, de 1998, já que se encontram inseridos no conceito de
limpeza e conservação.
Sendo assim, cumpre pontuar que se trata de serviço arrolado no inciso I do § 2o
do artigo 219 do RPS, de modo que a retenção ocorre em ambas as modalidades, quais sejam,
empreitada e cessão de mão de obra.
Dessa forma, cabe destacar que o serviço de limpeza, conforme previsto no
instrumento contratual, foi realizado mediante empreitada, estando sujeito à retenção de 11%,
conforme previsto no art. 31, § 3o e § 4o, inciso I, da Lei no 8.212/91, não tendo o sujeito passivo
apresentado provas aptas a afastar a acusação fiscal.
Sendo assim, nesse tópico, não cabe acolhimento ao recurso.
3.1.5. STA – Star Service Terceirização Ltda – Loc Mão de Obra.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-011.316 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011608/2007-71

Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 190 e ss), o sujeito passivo nada esclarece
sobre a prestação do serviço em questão.
Compulsando os autos, notadamente a Nota Fiscal de Serviços 001243 (e-fls. 113
e ss), acostada pelo sujeito passivo, além de a referida Nota Fiscal não ter sido arrolada pela
fiscalização, percebo que o objeto contratual é a prestação de serviço de vigilância eletrônica
com monitoramento 24 (vinte e quatro) horas por dia.
Cumpre pontuar que se trata de serviço arrolado no inciso II do § 2o do artigo
219 do RPS, de modo que a retenção ocorre em ambas as modalidades, quais sejam, empreitada
e cessão de mão de obra.
Em relação ao referido serviço, conforme antecipado, o sujeito passivo nada
esclareceu, não tendo apresentado provas aptas a afastar a acusação fiscal.
Sendo assim, nesse tópico, não cabe acolhimento ao recurso.
3.2. Base de cálculo.
O sujeito passivo também questiona a base de cálculo utilizada para o lançamento,
em razão de a fiscalização não ter utilizado como base os valores informados nas notas fiscais,
mas sim os registros contábeis mensais, alegando que as notas emitidas pelas empresas foram
utilizadas sem qualquer análise e distinção.
Contudo, conforme bem pontuado pela decisão recorrida, o Auditor notificante
considerou como base de cálculo o valor bruto da nota fiscal, em razão de não haver
discriminação de valores nas notas fiscais, nem previsão contratual de fornecimento de material
ou utilização de equipamento.
Ademais, em relação ao levantamento de retenções não-efetuadas referentes ao
contrato de prestação de serviço de limpeza, conservação e manutenção de vias e logradouros
públicos executados pela construtora Marquise S.A, o auditor notificante faz os seguintes
esclarecimentos:
[...] 2.3.2.1 Quando da análise do contrato (cópia anexa) mais precisamente na clausula
sexta, onde é mencionado o valor do contrato e o custo da mão de obra, contatou-se que
esta representaria aproximadamente 15% do total. Ocorre que não houve menção ao
valor de equipamentos e materiais necessários a execução do contrato, sendo utilizado o
percentual acima mencionado como base para incidência da retenção em suas notas
fiscais, subentendendo-se que o contrato, na sua composição de preços, teria uma
preponderância dos equipamentos e materiais sobre a mão de obra. Em contrapartida, na
mesma clausula, encontra-se uma tabela que discrimina quais os serviços serão
prestados no decorrer do contrato além do custo de cada um, sendo totalmente
incompatíveis com o percentual precipuamente destacado, visto que quase 100% dos
serviços descritos na referida tabela são manuais.
2.3.2.2 Quando da emissão, pela contratada, das notas fiscais que acobertam a prestação
(cópias anexas), mencionou-se a subcontratação dos serviços para a uma terceira pessoa
jurídica, e baseada neste fato, a "Construtora Marquise", inseriu no corpo da nota fiscal
a dedução do valor retido desta subcontratada pelo serviço por esta prestado, situação
prevista no ART. 155 da Instrução Normativa Secretaria da Receita Previdenciária
03/2005. No entanto, quando apresentada a documentação exigida para esta operação
neste mesmo artigo, sendo: notas fiscais emitidas pela subcontratada; guias de
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-011.316 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011608/2007-71

recolhimento dos valores retidos da subcontratada, e GFIP's elaboradas pela
subcontratada, constando como tomador a empresa que subcontratou; percebeu-se que
os documentos não guardavam a relação devida, já que os de valores de compensação
inseridos pela "Marquise" em sua Nota Fiscal não eram os mesmos que constavam das
notas fiscais emitidas pela subcontratada (cópias anexas), e nem nas respectivas Guias
de Arrecadação (cópias anexas).
2.3.2.3 Concluiu-se então, a partir dos motivos expostos acima, que não havia a
segurança necessária ao crédito previdenciário no que se refere à base de cálculo
aplicada, já que notoriamente os valores de matérias e equipamentos não representam
85% (aproximadamente) e por isso, a Prefeitura de Maracanaú não poderia submeter-se
à base de 15% aposta na nota fiscal de sua contratada. Foi equivocada também, a
ratificação da compensação inserida pela Construtora Marquise nestas mesmas notas
fiscais, visto que não houve o cumprimento das condições para esta operação, quando
da apresentação de documentos que não guardavam relação inequívoca com a prestação
de serviço da subcontratada conforme prescrição normativa. Desta forma, foram
apuradas e cobradas a retenções de 11% sobre o valor total das notas fiscais emitidas
pela Construtora Marquise, desconsiderando-se a redução da base de cálculo aplicada e
as compensações destacadas nas notas fiscais.
Sendo assim, nesse tópico, não cabe acolhimento ao recurso.
3.3. Da taxa de juros com base na SELIC.
Prossegue o recorrente, alegando que a incidência da Taxa Selic não encontraria
respaldo jurídico, sendo indevida sua cobrança.
Inicialmente, oportuno observar, novamente, que já está sumulado o entendimento
segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Cumpre lembrar, ainda, que a utilização da Taxa SELIC para atualizações e
correções dos débitos apurados está prevista no art. 34, da Lei n° 8.212/91, sendo que sua
incidência sobre débitos tributários já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in
verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-011.316 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011608/2007-71

Ademais, sobre a utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da repercussão geral (art. 543-B do
CPC) e dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), já pacificaram o entendimento no sentido
da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos débitos tributários (STF,
Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ,
Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009). E, conforme
determina o § 2o do art. 62 do Anexo II do atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, a interpretação adotada deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Por essas razões, afasto a pretensão recursal a respeito da impossibilidade de
aplicação da Taxa SELIC.
3.4. Da alegação acerca das verbas não tributáveis (primeiros 15 dias de afastamento que
antecedem o auxílio-doença e auxílio-acidente).
O contribuinte, em seu recurso, novamente pleiteia a exclusão da base de cálculo
das contribuições previdenciárias, as importâncias pagas ao segurado empregado nos primeiros
quinze dias de seu afastamento por motivo de invalidez ou de doença, nos termos do art. 43, § 2o,
e art. 60, § 3o, da Lei no 8.212/91.
Nesse sentido, sobre a matéria de direito posta em debate, destaco que o Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n° 1.230.957/RS, julgado sob a sistemática do artigo
543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento no sentido de que não incide
contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, sobre o aviso prévio
indenizado ou sobre os primeiros 15 dias de afastamento que antecedem o auxílio-doença.
Em relação à importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-acidente,
entendo que a conclusão é idêntica a apontada em relação aos quinze dias que antecedem o
auxílio-doença, pela não incidência da contribuição previdenciária, por não se enquadrar na
hipótese de incidência da exação, que exige verba de natureza remuneratória. Não obstante nesse
período haja o pagamento efetuado pelo empregador, a importância paga não é destinada a
retribuir o trabalho, sobretudo porque no intervalo dos quinze dias consecutivos ocorre a
interrupção do contrato de trabalho, ou seja, nenhum serviço é prestado pelo empregado
Em que pese assistir razão ao recorrente ao afirmar que não incidem as
contribuições previdenciárias sobre as importâncias pagas nos quinze dias que antecedem o
auxílio-doença ou auxílio-acidente, percebo que não restara comprovado nos autos, que tais
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-011.316 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011608/2007-71

valores foram objeto do presente lançamento, que considerou como base de cálculo os valores da
mão de obra e da contribuição previdenciária devida com base nas notas fiscais apresentadas e na
escrituração contábil da empresa.
Conforme bem pontuado pela decisão recorrida, o fato gerador desta NFLD
limita-se à retenção, não se refere aos auxílios-doença/acidente, conforme defende o sujeito
passivo. A meu ver, sendo o ônus da prova a ele atribuído, caberia ter sido feito essa
comprovação que não restara atendida.
Sendo assim, nesse tópico, não cabe acolhimento ao recurso.
3.5. Do pedido de compensação.
O recorrente pleiteia, ainda, a compensação dos valores que teriam sido recolhidos
pelas empresas contratadas.
Alega, pois, que caso o Fisco insista na obrigatoriedade das retenções ora
questionadas, caberia ao Município se ressarcir destes valores juntos às empresas contratadas
que, por sua vez, já quitaram suas obrigações previdenciárias, cabendo as restituições
correspondentes.
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
A começar, a alegação do sujeito passivo é genérica e sequer está acompanhada
da comprovação do recolhimento dos valores questionados pela fiscalização pelas empresas
contratadas, tal como alega.
Ademais, a Fiscalização já efetuou as deduções cabíveis, não tendo o sujeito
passivo feito prova em sentido contrário. É de se ver:
[...] 4- DOS CRÉDITOS DO CONTRIBUINTE DEDUZIDOS DA CONTRIBUIÇÃO
APURADA.
4.1 Todos os recolhimentos efetuados pelo contribuinte relacionados aos fatos geradores
acima mencionados foram deduzidos das contribuições calculadas. Esta apuração é feita
considerando-se os recolhimentos vinculados às notas fiscais do prestador, e poderá ser
observada no Discriminativo Analítico do Débito — DAD nas situações em que houve
diferença a ser cobrada.
4.2 A competência para recolhimento da contribuição referente à retenção de 11% sobre
o valor de notas fiscais, é o da emissão da mesma. Este procedimento não foi observado
pelo contribuinte em boa parte dos recolhimentos efetuados, sendo assim, os créditos do
contribuinte foram considerados na competência da data de emissão das notas fiscais a
que se referem, e não nas competências que constam das Guias da Previdência Social —
GPS em que não houve o cumprimento desta determinação. Este fato ensejou a
cobrança dos acréscimos legais devidos.
4.3 Os valores originários acrescidos de juros e multa de mora estão relacionados no
Discriminativo Sintético de Débito — DSD, relatório integrante desta notificação.
E, ainda, conforme visto no tópico acerca da base de cálculo utilizada, a
fiscalização bem esclareceu os motivos pelo qual as retenções de 11% foram apuradas e
cobradas sobre o valor total das notas fiscais emitidas pela Construtora Marquise,
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-011.316 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011608/2007-71

desconsiderando-se a redução da base de cálculo aplicada e as compensações destacadas nas
notas fiscais. É de se ver:
[...] 2.3.2.1 Quando da análise do contrato (cópia anexa) mais precisamente na clausula
sexta, onde é mencionado o valor do contrato e o custo da mão de obra, contatou-se que
esta representaria aproximadamente 15% do total. Ocorre que não houve menção ao
valor de equipamentos e materiais necessários a execução do contrato, sendo utilizado o
percentual acima mencionado como base para incidência da retenção em suas notas
fiscais, subentendendo-se que o contrato, na sua composição de preços, teria uma
preponderância dos equipamentos e materiais sobre a mão de obra. Em contrapartida, na
mesma clausula, encontra-se uma tabela que discrimina quais os serviços serão
prestados no decorrer do contrato além do custo de cada um, sendo totalmente
incompatíveis com o percentual precipuamente destacado, visto que quase 100% dos
serviços descritos na referida tabela são manuais.
2.3.2.2 Quando da emissão, pela contratada, das notas fiscais que acobertam a prestação
(cópias anexas), mencionou-se a subcontratação dos serviços para a uma terceira pessoa
jurídica, e baseada neste fato, a "Construtora Marquise", inseriu no corpo da nota fiscal
a dedução do valor retido desta subcontratada pelo serviço por esta prestado, situação
prevista no ART. 155 da Instrução Normativa Secretaria da Receita Previdenciária
03/2005. No entanto, quando apresentada a documentação exigida para esta operação
neste mesmo artigo, sendo: notas fiscais emitidas pela subcontratada; guias de
recolhimento dos valores retidos da subcontratada, e GFIP's elaboradas pela
subcontratada, constando como tomador a empresa que subcontratou; percebeu-se que
os documentos não guardavam a relação devida, já que os de valores de compensação
inseridos pela "Marquise" em sua Nota Fiscal não eram os mesmos que constavam das
notas fiscais emitidas pela subcontratada (cópias anexas), e nem nas respectivas Guias
de Arrecadação (cópias anexas).
2.3.2.3 Concluiu-se então, a partir dos motivos expostos acima, que não havia a
segurança necessária ao crédito previdenciário no que se refere à base de cálculo
aplicada, já que notoriamente os valores de matérias e equipamentos não representam
85% (aproximadamente) e por isso, a Prefeitura de Maracanaú não poderia submeter-se
à base de 15% aposta na nota fiscal de sua contratada. Foi equivocada também, a
ratificação da compensação inserida pela Construtora Marquise nestas mesmas notas
fiscais, visto que não houve o cumprimento das condições para esta operação, quando
da apresentação de documentos que não guardavam relação inequívoca com a prestação
de serviço da subcontratada conforme prescrição normativa. Desta forma, foram
apuradas e cobradas a retenções de 11% sobre o valor total das notas fiscais emitidas
pela Construtora Marquise, desconsiderando-se a redução da base de cálculo aplicada e
as compensações destacadas nas notas fiscais.
Para além do exposto, o pleito da recorrente escapa à competência deste
colegiado, eis que, caso o contribuinte entenda haver realizado pagamento a maior em
determinada competência, deve ingressar com pedido de restituição à unidade jurisdicionante da
RFB ou efetivar a compensação de tais valores mediante informação em Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP de
competência posterior ao pagamento efetuado a maior, nos moldes preconizados no art. 89, da
Lei n° 8.212/91.
Cabe destacar que o pedido de compensação deve observar normas próprias e que,
atualmente, estão previstas na Instrução Normativa RFB no 2055, de 06 de dezembro de 2021,
que estabelece normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-011.316 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011608/2007-71

A observância deste procedimento tem como objetivo evitar que o contribuinte
seja ressarcido, indevidamente, em duplicidade, além de se tratar de uma formalidade necessária
para a verificação da liquidez e certeza do crédito alegado.
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
3.6. Do pedido de juntada de demais provas e produção de prova pericial.
O contribuinte, por fim, requer a produção de todas as demais provas admitidas e
permitidas em direito, inclusive a apresentação de documentos novos, e, principalmente, perícia,
no sentido de aferir se os cálculos estão corretos.
Pois bem. Inicialmente, destaco que a apresentação do recurso ocorreu em março
de 2008 e, até o presente momento (ano-calendário 2023), o recorrente não anexou qualquer
documento complementar nos autos, não havendo que se falar em dilação de prazo para a
juntada de novos documentos, que, inclusive, deveriam ter sido apresentados quando da
impugnação.
Tem-se, pois, que o contribuinte teve tempo suficiente para encaminhar os
documentos comprobatórios, durante o curso do processo administrativo fiscal, não havendo,
pois, que se falar em cerceamento de defesa ou violação à ampla defesa, eis que, se não exercido,
foi por opção do próprio contribuinte.
A propósito, no tocante ao pedido de juntadas de novos documentos, os artigos 15
e 16 do Decreto no 70.235, de 1972, são expressos em relação ao momento em que as alegações
do recorrente, devidamente acompanhadas dos pertinentes elementos de prova, devem ser
apresentadas, ou seja, na impugnação. Portanto, não cabe ao recorrente se valer de pedido para
apresentar provas não trazidas aos autos no momento oportuno, quando esse ônus lhe cabia, por
ter operado sua preclusão.
E, ainda, sobre o pedido de perícia, decido pelo seu indeferimento, eis que, além
de não ter atendido os requisitos previstos no art. 16, IV, do Decreto n° 70.235/72, uma vez que
o recorrente deixou de indicar o nome, o endereço e a qualificação profissional de seu perito,
entendo que a conversão do julgamento em diligência ou o pedido de produção de prova pericial
não serve para suprir ônus da prova que pertence ao próprio contribuinte, dispensando-o de
comprovar suas alegações.
Ademais, entendo que o presente feito não demanda maiores investigações, por
não depender de maiores conhecimentos científicos, o que revela a desnecessidade da produção
de prova pericial técnica.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reconhecer a
improcedência do lançamento consubstanciado no levantamento “CQG – Construtora Queiroz
Galvão – Terraplanagem”.
É como voto.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2401-011.316 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011608/2007-71

(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite
Voto Vencedor
Conselheira Miriam Denise Xavier – Redatora Designada.
A divergência em relação ao voto do relator é exclusivamente quanto ao
lançamento efetuado no levantamento CQG – Construtora Queiroz Galvão.
Entendeu o relator que da análise do Contrato no 05.1701.005, fls. 97/101, o
serviço objeto contratual é o serviço arrolado no inciso VIII do § 2o do artigo 219 do RPS, coleta
e reciclagem de lixo e resíduos.
Contudo, da leitura das cláusulas do referido contrato, seu objeto é outro:
disposição final de resíduos sólidos em aterro sanitário de acordo com o contrato de
concessão no 031/96.
Na cláusula quarta há discriminação das obrigações da contratada, dentre elas dar
destinação final adequada ao lixo coletado e depositado no aterro sanitário de Maracanail,
efetuar o recebimento do lixo coletado no horário [...], preservar o acesso interno dos veículos
ao aterro sanitário, permitindo em qualquer época o depósito dos resíduos coletados [...].
Na nota fiscal no 1329, fl. 112, emitida pela prestadora dos serviços, na descrição
dos serviços, consta “Depósito de resíduos (lixo) para tratamento e disposição final em aterro
sanitário”. Há destaque da retenção para a previdência social (INSS) cuja base de cálculo foi
apurada em 15% do valor total dos serviços e sobre essa base foi aplicada a alíquota de retenção
de 11%.
Da análise do valor lançado, conforme Relatório de Lançamentos, fl. 13, ele foi
exatamente o mesmo valor destacado na nota fiscal como valor de retenção.
Como se vê, o serviço prestado não foi o de coleta de lixo, como entendeu o
relator, mas de disposição final de resíduos sólidos em aterro sanitário, enquadrado como
serviço de construção civil, arrolado no inciso III do § 2o do artigo 219 do RPS, para o qual a
retenção é cabível também na empreitada de mão de obra.
A Instrução Normativa – IN SRP no 03, de 2005, vigente à época do fato gerador,
assim dispõe:
Seção V Apuração da Base de Cálculo da Retenção
[...]
Art. 150. Os valores de materiais ou de equipamentos, próprios ou de terceiros, exceto
os equipamentos manuais, cujo fornecimento esteja previsto em contrato, sem a
respectiva discriminação de valores, desde que discriminados na nota fiscal, na fatura ou
no recibo de prestação de serviços, não integram a base de cálculo da retenção, devendo
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2401-011.316 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011608/2007-71

o valor desta corresponder no mínimo a: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
SRP no 20, de 11 de janeiro de 2007)
§ 1o Se a utilização de equipamento for inerente à execução dos serviços contratados,
desde que haja a discriminação de valores na nota fiscal, na fatura ou no recibo de
prestação de serviços: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRP no 20, de 11 de
janeiro de 2007)
[...]
II - quinze por cento para terraplenagem, aterro sanitário e dragagem; [...] (grifo
nosso)
Veja-se que a própria prestadora dos serviços reconhece a necessidade de
retenção, efetuando o destaque na nota fiscal.
Contudo, a recorrente, apesar de obrigada, nos termos da Lei 8.212/91, art. 31,
não recolheu o valor da retenção destacado na nota fiscal.
Logo, correto o lançamento efetuado no levantamento CQG.
Sendo assim, voto com rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 238
DF CARF MF
Original